Tribunal: STF
Processo: ARE 1600397
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença para execução do título judicial oriundo da Ação Civil Pública n. 9060935-43.2006.8.26.0000, na qual se buscava a nulidade de ato administrativo que readequou benefícios de complementação de aposentadoria e/ou pensão dos associados. Pedido de Efeito Suspensivo à decisão agravada. Efeito conferido. Posterior decisão do colendo STF que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando o sobrestamento. Determinação de cumprimento imediato pela Fazenda do Estado. Agravo Improvido” (fl. 1, e-doc. 6).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).

4. O agravante argumenta que “o §15 do art. 37 da Constituição Federal, veda, expressamente, após a data de 13 de novembro de 2019, a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte” e que, “ocorrido o óbito do titular do benefício após 13/11/2019, aplica-se, nos exatos termos do §15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão aos respectivos dependentes” (fl. 7, e-doc. 25).

Sustenta que “a pretensão executória aduzida perante o Juízo de Origem é fundamentada no argumento de que os direitos à complementação dos associados à AAFC já estariam assegurados desde a entrada em vigor da Lei Estadual n. 200/1974, para os servidores admitidos até 13/05/1974, de modo que a complementação da pensão, mesmo se concedida após a EC n. 103/2019, estaria protegida por direito adquirido” e que “o mero fato de se estar empregado ou ser, em algum momento, dependente deste, não garante, por si, direito à complementação em favor de quem quer que seja” (fls. 8-9, e-doc. 25).

Ressalta que “a Suprema Corte determina que a análise da aquisição do direito a benefícios prestacionais deve se dar de acordo com a lei vigente ao tempo em que o eventual beneficiário demonstre que cumpriu os requisitos necessários para gozar do benefício” (fl. 10, e-doc. 25).

Conclui que, “se antes da vigência da EC N. 103/2019, não foram preenchidos os requisitos previstos em lei para concessão de complementação de aposentadoria, não há que se falar, vigente a nova ordem constitucional, em direito adquirido ao benefício em questão” e que, “nesse passo, como, no caso concreto, está-se diante de cenário em que o óbito do titular do benefício ocorreu quando já vigente o §15 do art. 37 da Constituição Federal, conclui-se que não há como conceder o benefício de complementação de pensão em favor dos representados pela parte contrária” (fl. 13, e-doc. 25).

Afirma que, ”como as Leis Estaduais ns. 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974 não são materialmente compatíveis com a ordem constitucional inaugurada com a vigência da EC N. 103/2019, não é possível invocá-las como fundamento legal para a concessão de complementação de pensão nos casos em que o fato gerador do benefício ocorre a partir de tal marco normativo” (fl. 21, e-doc. 25).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 15 do art. 37 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

 Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No presente caso, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 4.819/1958 e 200/1974). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.453.448-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.455.694-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.4.2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.445.501-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença denegatória da segurança para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.476.304-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFI COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local (Leis Estaduais 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74), deu provimento ao recurso da autora para conceder o direito à complementação de pensão e reconhecer a legitimidade passiva tanto da CESP quanto da CTEEP. 4. A mais recente jurisprudência desta CORTE sobre o tema específico em questão, consolidou-se no sentido de não conhecer o Recurso Extraordinário, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Nesse sentido: RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025; ARE 1461744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/3/2025; ARE 1531654 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025; RE 1540464, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 19/3/2025; ARE 1524049 Rcon, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 19/3/2025; ARE 1531124, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 10/1/2025; RE 1504841, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 6/9/2024; ARE 1488642, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/8/2024; ARE 1443403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/5/2024; ARE 1453448, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 15/4/2024). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.538.978-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

6. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
 
Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora